Tribunal: TJES
Processo: 0001464-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001464-22.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001464-22.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CARLOS DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 33
3, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO A
T
IVA
.
NÃO CABIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
os policiais militares
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
formulado pela defesa do réu.

2.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001464-22.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CARLOS DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o
por
LUIZ CARLOS DA VITORIA
, irresignado
s
com a r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara
Criminal d
e

Vitóri
a
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo

nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
e art
igo
333, na forma do art. 69 ambos do Código Penal
,
a
pena
de

e 07 (sete) anos e 0
2
(d
ois)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
para cumprimento no regime
inicial
fechad
o
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de fevereiro de 2022, policiais militares que realizavam patrulhamento no Bairro Alto Itararé, município de Vitória, flagraram o denunciado, trazendo consigo drogas, devidamente embaladas e destinadas a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda da inicial acusatória, que
no
trajeto até a delegacia de polícia
,

o denunciado ofereceu vantagem indevida aos
p
oliciais
m
ilitares para que deixassem de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional.

Segundo a peça pórtica, f
oram encontrad
o
s com o denunciado
,
34 (trinta e quatro) pinos de coca
í
na, 04 (quatro) pinos de Skank e R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em esp
é
cie,
razão pela qual o mesmo foi detido pela guarnição e, durante o trajeto até a 1ª Delegacia Regional de Vitória, o denunciado ofereceu aos policiais militares, responsáveis por sua detenção, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para ser solto, afirmando que possuía o referido montante em casa e o entregaria em troca de sua soltura.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual rest
ou
condenado conforme especificado acima.

N
as razões de recurso, a defesa busca
a
absolvição, sob a alegativa de ausência
de provas
quanto
a autoria delitiva
d
o crime previ
s
to no artigo 333 do Código Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do
s
crime
s

foram
comprovada
s

pelo
Boletim
Unificado n.º 47099650,
Auto de Apreensão
n.º 401.3.22725/2022,
Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, Auto de Prisão em Flagrante Delito
n.º 0047099650.22.02.0045.21.020
e Laudo Pericial
n.º 1528/2022,
bem como depoimentos colhidos pelas testemunhas.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas
em juízo
pelos Policiais
Militares
que participaram da
ocorrência que resultou na prisão do acusado, coerentes e harmônicas, onde restou
consignado que
a abordagem ao recorrente se deu
em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes,
após terem visualizado
Luiz Carlos
em atitude suspeita.

Os agentes públicos relata
ra
m
que durante o trajeto para o DPJ
o recorrente
ofereceu dinheiro em troca de sua liberdade, nos seguintes termos:

"(...) que deram voz de prisão ao acusado; que quando foram colocar o acusado dentro do comparti
m
ento de segurança da viatura policial ele ofereceu R$ 1000,00 para o depoente para que o liberasse, e o dinheiro estava na casa de sua m
ã
e na mes
m
a rua da prisão a uns trezentos metros aproximada
m
ente; que diante dos fatos conduziram o acusado para a delegacia de pol
í
cia; que a droga estava embalada para a venda, ou seja, "endolada";

(...)”
.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que, “e
mbora o artigo 333 do Código Penal mencione como elemento caracterizador do tipo a prática de ato de ofício, diante de sua natureza formal, é prescindível a sua ocorrência efetiva, bastando que tenha havido o oferecimento de vantagem para sua prática”
(HC n. 796.381, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/03/2023)
.

Assim, suficientemente comprovada a incursão d
o
denunciad
o
n
o
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
bem como no
art. 333, do Código Penal
,

não há que se falar
em absolvição
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta
Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos
a r. sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.